Tribunal: TJSP
Processo: 1007795-13.2019.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias colunares. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Coisa julgada. Não ocorrência. Demanda anterior intentada perante Juizado Especial Federal. Ausência de identidade da causa de pedir.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias colunares. LER/DORT. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Nexo de causalidade comprovado. Prova pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Respeito à coisa julgada. Ação intentada na esfera federal. Termo inicial a contar da data da citação.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
REEXAME NECESSÁRIO e APELO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS.